Tribunal: TJSP
Processo: 9000771-67.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000771-67.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCIO ALCIDES DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000771-67.2019.8.26.0482 -Voto no 15.011
2
VOTO no. 15.011
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 9000771-67.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1.088.274 (origem)
Agravante: MÁRCIO ALCIDES DA CRUZ
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
Recurso interposto diante de indeferimento do benefício por
ausência de merecimento. Condenado que cumpre pena
decorrente de quatro condenações, duas delas por furtos
qualificados e, as demais, por roubos, um dos quais na
forma majorada. Sentenciado que registra, ainda, outros
dois títulos executivos mais remotos por furto e roubo,
contando idas e vindas pelo sistema prisional desde a
década de 1990. Preocupante predileção por crimes
patrimoniais, em grande parte praticados com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa, recomendando
transferência do sentenciado ao regime de vigilância
intermediária antes de se aquilatar o mérito necessário à
obtenção de benefício de maior amplitude almejado.
Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente
para comprovar a absorção da terapêutica à qual
submetido o recorrente. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por MÁRCIO
ALCIDES DA CRUZ contra a decisão noticiada a fls. 92, através da qual se
indeferiu o livramento condicional ante a ausência do requisito subjetivo.
Sustenta a Defensoria Pública que o benefício almejado prescinde de
“passagem” anterior do sentenciado pelo retiro intermediário, mostrando-
se inidônea, ademais, a alusão à gravidade em abstrato dos delitos que
ensejaram sua condenação. Alega, ao final, reunir o agravante mérito para
obtenção do benefício, no caso evidenciado por atestado de ótimo
comportamento carcerário, postulando, destarte, a reforma do decisório
(fls. 95/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000771-67.2019.8.26.0482 -Voto no 15.011
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
106/109), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 110),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
115/121, no caso pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Inicialmente, registre-se que a concessão do livramento
condicional requer, além do requisito objetivo, também a observância da
condição subjetiva, no caso nitidamente ausente.
Com efeito, infere-se que o agravante cumpre pena total
de quinze (15) anos, cinco (5) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão
em regime fechado como decorrência de quatro condenações, duas delas
por furto qualificado e, as demais, por roubo (numa delas com incidência
de majorante), com término do “castigo” previsto para 02 de janeiro de
2.022 (fls. 79/85).
Não bastasse a recidiva em delitos patrimoniais (aqui
incluídas infrações penais praticadas com violência ou grave ameaça à
pessoa), extrai-se do boletim informativo pesar contra MÁRCIO outros
dois títulos executivos mais remotos (e já “descontados”) também por furto
e roubo, contando o agravante com “idas e vindas” pelo sistema prisional
desde o ano de 1.997.
Destarte, a despeito do longo interstício sem registro de
infrações disciplinares ou novas condenações, constata-se que o
sentenciado voltou a delinquir sempre que colocado em liberdade, daí o
acerto da decisão de primeiro grau ao determinar a anterior passagem
pelo retiro intermediário, como forma de melhor aquilatar a assimilação da
ensinança ministrada durante o tempo de cárcere, algo impossível de ser
analisado através de singelo atestado de boa conduta carcerária.
Nesta esteira, ao contrário do sugerido pela Defensoria
Pública, a providência adotada pelo magistrado não se pautou apenas em
consideração sobre a gravidade dos delitos que ensejaram a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000771-67.2019.8.26.0482 -Voto no 15.011
4
mas, sim, em constatação sobre preocupante predileção de MÁRCIO por
crimes contra o patrimônio, boa parte deles envolvendo violência contra a
pessoa, a indicar uma vida adulta dedicada a delitos deste jaez, sendo,
portanto, indispensável perquirir seu comportamento nesta “passagem”
pelo regime de vigilância intermediária antes de colocá-lo de volta ao
contato com a sociedade, mesmo porque não se pode colocar o meio social
como “laboratório” para testar a recuperação do preso.
Ainda a respeito, consigne-se que “A ausência de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da
hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de
ausência de periculosidade. Bom comportamento todos presidiários devem
ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não.
Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já julgado na mensuração
da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de
crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está habilitado a
aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo
em Execução no. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 04-8-2016, grifei).
“Some-se que, se não está o juiz adstrito a um laudo
técnico, eis que pode até rejeitá-lo no todo, ¿por que estaria adstrito a um
simples atestado de bom comportamento?” (TJESP, Agravo em Execução
no. 9000148-43.2016.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 23-6-2016).
Julgado desta Colenda Câmara corrobora o racional
posicionamento, anotando-se que, “para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no
curso da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais
ameno no qual a vigilância é menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua readaptação
social” (TJESP, Agravo em Execução no 0009148-93.2019.8.26.0996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000771-67.2019.8.26.0482 -Voto no 15.011
5
Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 14-11-2019).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao pontuar
que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um atestado o
suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua independência
funcional, avaliando concretamente o progresso e o merecimento de
condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI, Guilherme de Souza,
“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” - Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e
ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 285).
Importa consignar que a Suprema Corte já assentou ser
possível considerar peculiaridades do crime objeto da condenação ao se
analisar a respeito do cabimento de benefícios durante a execução penal
(STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a Ministra ROSA
WEBER, julgado 07-6-2016), não bastando, para tanto, singelo atestado
de bom comportamento carcerário.
De outra parte, embora a anterior vivência em retiro
intermediário não seja, a rigor, indispensável à concessão do livramento
condicional, afigura-se inegável que o cumprimento da pena sob regime
mais brando ao menos guarda coerência com a sistemática de paulatina
reinserção do sentenciado à sociedade, daí não se constatar teratologia ou
ilegalidade no fundamento adotado pelo magistrado quando do
indeferimento do benefício mais amplo almejado.
Outro moderno julgado reforça a sensatez do raciocínio
segundo o qual, “o livramento condicional é, dentro do sistema progressivo
de execução de penas, o mais brando dos regimes, o mais flexível e
consequentemente o de menor fiscalização e, por isso, para a sua
concessão, há a necessidade de o Agravante comprovar rigorosamente
todos os requisitos exigidos, bem como a cessação de sua periculosidade, e
principalmente o necessário amadurecimento da personalidade, com provas
de assimilação efetiva da terapêutica penal de ressocialização e empenho
no propósito de radical mudança de vida para não mais delinquir. Nesse
sentido, é justo e correto o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando para depois, então, aferir-se seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000771-67.2019.8.26.0482 -Voto no 15.011
6
merecimento para retornar ao convívio da sociedade.” (TJESP, Agravo em
Execução no. 0012219-06.2019.8.26.0996, Relator Desembargador ZORZI
ROCHA, julgado 06-02-2020).
No mais, vale salientar que eventual dúvida a respeito da
presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolver-se-ia em prol da
sociedade, em detrimento do interesse singular do delinquente (TJESP,
Agravo em Execução Penal n. 0009430-86.2019.8.26.0041, Relator
Desembargador RICARDO TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019; Agravo em
Execução Penal n. 0002510-36.2019.8.26.0158, Relator Desembargador
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)